Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703015-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ALVES ALMEIDA IMPETRANTE: POLLYANNA KADDJA MELO MATOS MILHOMEM AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Pollyanna Kaddja Melo Matos Milhomem em favor de Carlos Henrique Alves Almeida, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva no processo no 0704205-51.2026.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Paciente foi preso em flagrante em 28 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido apreendido 1.002,00g (um quilograma e dois gramas) de cocaína, na forma de "crack". A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo NAC durante a audiência de custódia realizada em 29 de janeiro de 2026. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Em síntese, alega que a droga não foi encontrada na posse direta do Paciente, mas sim no chão, em local público, próximo ao veículo, o que fragilizaria os indícios de autoria. Afirma que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e filho menor sob sua responsabilidade. Ressalta, ainda, questões de saúde, informando que o Paciente faz uso de medicamento controlado e necessita de acompanhamento. Nesses termos, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação do pedido liminar. FAP do paciente (ID 80570987). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, reservada para casos em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder capazes de justificar a antecipação da tutela de mérito. Em análise inicial, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Embora a materialidade esteja delineada pelo laudo preliminar e pelo auto de apreensão, a dinâmica dos fatos suscita, para fins de decretação da prisão preventiva, dúvida razoável quanto à vinculação direta e inequívoca do entorpecente ao Paciente. Conforme narrado nos autos, a substância foi localizada "em uma sacola preta embaixo da carretinha", e não na posse direta do custodiado, o que exige instrução probatória aprofundada para se aferir com certeza a propriedade e a destinação mercantil da droga, fragilizando, por ora, o periculum libertatis necessário para a manutenção da medida mais gravosa. Além disso, a decisão impugnada fundamentou a custódia na gravidade abstrata da quantidade de droga e em suposta reiteração delitiva. Contudo, a análise detida da Folha de Antecedentes Penais (ID 80570989) revela que o Paciente não ostenta condenações definitivas aptas a configurar reincidência ou maus antecedentes atuais, devendo ser tratado como tecnicamente primário. Nesse contexto, a prisão preventiva, regida pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade (art. 282 do CPP), mostra-se medida excessiva. Considerando a primariedade técnica e as circunstâncias da apreensão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revela-se adequada e suficiente para vincular o Paciente ao processo e evitar a prática de novas infrações. É o entendimento deste órgão julgador: “[...] 4. A prisão preventiva não se justifica se o acusado, embora preso em flagrante por tráfico de drogas, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e é pai de filho de 6 meses, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. [...] (TJDFT, Acórdão 2055348, 0741127-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16/10/2025, DJe 21/10/2025). Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para substituir a prisão preventiva do paciente Carlos Henrique Alves Almeida pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): (a) Comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado; (b) Proibição de ausentar-se do município onde mora (Niquelândia - GO) por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; e, (c) Obrigação de manter o endereço atualizado nos autos do processo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o paciente em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, após assinatura do termo de compromisso. Advirta-se expressamente o paciente de que o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares ora impostas poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Dá-se à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator